Tribunal: STF
Processo: Rcl 82159
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Advocacia Bushatsky contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1000330-95.2018.5.02.0089, mediante as quais se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 RG).



    Advocacia Bushatsky narra que Kátia Regina da Silva, ora beneficiária, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego decorrente da prestação de serviços como advogada e economista autônoma em escritório de advocacia, bem como a conversão do pedido de demissão “praticamente dois anos da propositura da ação em rescisão indireta”, tendo o TRT 2 mantido a sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes.



    Afirma a reclamante que interpôs embargos de declaração, os quais 



    “rest[aram] parcialmente acolhido[s] para acrescer na condenação as verbas decorrentes de um tardio reconhecimento de rescisão indireta, inobstante o pedido de demissão formulado pela trabalhadora que ingressou com ação trabalhista às portas da prescrição bienal” (e-doc. 1, p. 4)



    Discorre que, em seguida, interpôs recurso de revista, o qual foi julgado improcedente pelo TST, “mantendo-se a sentença originária onde se reconheceu vínculo empregatício entra profissional formada em direito e em economia com escritório de advocacia” (e-doc. 1, p. 4).



    Advocacia Bushatsky sustenta que a decisão reclamada proferida pelo TST afrontou o paradigma da ADPF nº 324, eis que,



    “independentemente da atividade desenvolvida pela [beneficiária,] não caberia o reconhecimento de ilicitude da terceirização com reconhecimento de vínculo em atenção ao efeito vinculante aos casos semelhantes que se impõe a aplicação do entendimento pacificado do STF, nos termos do art. 102, §2º da CF, art. 5º, II da CF e 489 § 1º, VI do CPC c/c artigo 7º, II e 15 da Instrução Normativa 39/2016 do C. TST” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer, assim,



    “1 - A concessão de medida liminar inaudita altera parte para que seja suspensa a decisão proferida pela 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da [2]ª Região nos autos nº 1000330-95.2018.5.02.0089, no que diz respeito à matéria terceirização, até que se julgue em definitivo esta Reclamação; 



    2 - No mérito, a cassação definitiva da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo, para que se proceda de acordo com a Constituição Federal (art. 97), ou seja, observe o controle concentrado de constitucionalidade na ADPF n.º 324 e RE 958.252, observada a Súmula n.º 10 do C. STF” (e-doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 17/7/25), já havia decorrido o transito em julgado da decisão reclamada (em 21/2/25). 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente